Tribunal: TJMT
Processo: 0003872-02.2009.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003872-02.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 025.871.251-11 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODINEI DE SALES SOUZA - CPF: 025.148.251-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003872-02.2009.8.11.0042

RECORRENTE: ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE VERSÃO UNÂNIME E CRISTALINA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução.

Havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003872-02.2009.8.11.0042

RECORRENTE: ALEXSSANDRO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Alexssandro Rodrigues da Silva
contra decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 144785287 – pág. 70).

Inconformado, o recorrente postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
(id. 144785297).

Apresentadas as contrarrazões (id. 144784750), a decisão recorrida foi mantida (id. 144784777).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 149756669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003872-02.2009.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da desclassificação
:

A defesa insiste seja operada a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para a conduta descrita no art. 129 do Código Penal.

Argumenta que
“muito embora a acusação tenha se baseado no testemunho judicial de Rosana Cardoso dos Santos, moradora da quitinete, seu depoimento deve ser tido com reservas, pois totalmente contraditório, até mesmo com seu próprio depoimento em sede inquisitorial”
(
sic
do id. 144785297).

Pondera, ainda, que
“os disparos foram realizados nos momentos em que a Vítima e o Acusado lutavam, e em momento algum o Acusado demonstrou vontade de matar”
(
sic
do id. 144785297).

A denúncia descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 18/11/2008, por volta das 23h30min, na casa da vítima localizada a Rua 07, quadra 11, quitinete nº 4, bairro Parque Residencial Coxipó, nesse município, o denunciado, imbuído de latente animus necandi – por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido -, tentou matar Rodinei de Sales Souza (fls. 40), ocasião em que, valendo-se de arma de fogo não apreendido nos autos, desferiu vários tiros contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 31/38, não consumando seu intento delitivo por circunstâncias alheias e sua vontade, notadamente, pela invenção de terceira pessoa.

Segundo se apurou denunciado e vítima residiam no mesmo conjunto de quitinetes, portanto, eram vizinhos.

No dia e hora do fato, o acusado, suspeitando que a vítima havia furtado seu videogame foi até a casa dela (quitinete) e, com um chute, arrombou a porta do imóvel adentrando ao apartamento com arma em punho e ameaçando matar Rodinei.

Na ocasião, dificultando ainda mais a defesa do ofendido (que já havia sido pego de surpresa com ação do acusado, eis que estava jantando tranquilamente com sua companheira), disparou um tiro na altura da cabeça de Rodinei, acertando-lhe na boca.

Já ferida, a vítima tentou fugir do acusado correndo em direção ao banheiro da casa, sendo alvo de mais dois disparos desferidos pelo denunciado numa demonstração evidente de seu intento homicida.

Nesse ínterim, a companheira de Rodinei, Ranne Rebeca da Costa (fls. 65), interveio em favor da vítima e conseguiu demover o acusado da intenção de ceifar-lhe a vida, momento em que Alexssandro fugiu do local do crime.

Interrogado (fls. 25), o denunciado confirmou ter estado na casa da vítima no dia e hora do fato, confessando, inclusive, que houve um entrevero entre ambos, oportunidade em que foram efetuados disparos de arma de fogo no apartamento dela.

Por sua vez, as testemunhas inquiridas apontaram o acusado como autor do delito narrado, demonstrando não só o animus necandi do imputado, como também, o motivo banal (fútil) pelo qual queria matar Rodinei. [...]
(
sic
do id. 144785286).

Com efeito, a eventual desclassificação do crime de homicídio para delito que não pertence à competência do Tribunal Popular exige prova inconteste da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência do TJMT:

“[...] A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. [...]”
(TJMT, RESE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021).

Assim, na atual fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), para a desclassificação do delito, a prova dos autos deve ser unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução, o que não ocorreu na espécie.

Não existem dúvidas quanto à materialidade do crime, demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 144785286 – pág. 12), Laudo Pericial (id. 144785286 – pág. 60), Mapa Topográfico (id. 144785286 – pág. 60), bem como pelos depoimentos constantes nos autos.

Ressalta-se o Laudo Pericial descreveu a presença de
“ferida perfuro contusa suturada com 3,5cm de comprimento no lábio superior; ferida perfuro contusa suturada com 2 cm na região bucinadora esquerda; edema com equimose no lábio superior e região bucinadora esquerda”
(
sic
do id. 144785286 – pág. 62).

Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Perante a autoridade policial, o recorrente
Alexssandro
afirmou ter efetuado alguns disparos de arma de fogo contra a vítima, mas sem a intenção de matá-la (id. 144785286 – pág. 51/53).

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente confirmou a narrativa inquisitiva, descrevendo que foi até a casa da vítima
Rodinei de Sales Souza
, por suspeitar que ela teria furtado o seu videogame, ocasião em que notou que a vítima estava armada e, ao entrarem em luta corporal, conseguiu desarmá-la, passando a disparar contra ela, negando a intenção de ceifar sua vida, especialmente porque logo depois saiu correndo do local (id. 144785284 – Relatório de Mídias).

Na contramão da versão defensiva, tem-se o depoimento inquisitorial da vítima
Rodinei de Sales Souza
, a qual esclareceu que estava em casa quando o recorrente arrombou sua porta, acusando-a de ter furtado seu videogame. Disse que o recorrente apontou um revólver calibre .38 para sua testa e que, nesse momento,
Heloisa
puxou o recorrente, na tentativa de segurá-lo. Afirmou que o primeiro disparo atingiu sua boca, saindo por sua bochecha esquerda, momento em que saiu correndo em direção ao banheiro e foi seguido pelo apelante, que atirou novamente (id. 144785286 – pág. 71).

Nesse mesmo sentido, a testemunha
Ranne Rebeca da Costa
, companheira da vítima que presenciou a tentativa de homicídio, sintetizou o ocorrido, narrando que o recorrente arrombou a porta de sua kitnet e disse que iria matar a vítima, pois ela havia furtado sua residência. Descreveu que o recorrente portava uma arma de fogo e disparou contra a vítima, que correu ferida para o banheiro. Narrou, ainda, que o recorrente saiu do imóvel, foi até a janela e disparou pela segunda vez, atingindo uma das paredes (id. 144785286 – pág. 117).

Em solo judicial, a testemunha
Rosana Cardoso dos Santos
explicou que era vizinha da vítima e, na data dos fatos, ouviu dois disparos de arma de fogo e, em seguida, visualizou o recorrente saindo com uma arma de fogo em mãos (id. 144785284 – Relatório de Mídias).

Diante desse cenário, embora o recorrente negue a intenção de matar, evidente que não há nos autos uma única versão dos fatos, havendo relevantes dúvidas sobre como os fatos ocorreram, notadamente porque as testemunhas não descreveram qualquer investida da vítima contra o recorrente, a sustentar tamanha reação – de disparar duas vezes e perseguir a vítima pelo imóvel.

Além disso, a sede e natureza das lesões causadas também não colaboram a descrição defensiva, pois a vítima foi atingida no rosto, região vital.

Assim, havendo indícios da presença de
animus necandi
, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, até mesmo porque a região em que a vítima foi atingida (rosto) não permite concluir que o recorrente agiu tão somente com
animus laedendi
.

Portanto, havendo dúvida acerca da intenção do recorrente, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate.

Nessa linha:

[...] Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. [...]
(RESE 1030905-47.2021.8.11.0003, Relator Des.
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022).

Por conseguinte, estando presentes os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, nos estritos termos do art. 413,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, não há outro rumo a ser tomado que não ser o de manter a decisão recorrida.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a decisão de pronúncia, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023